Tribunal: TJES
Processo: 5003183-08.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-08-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003183-08.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: NESIVAL NUNES GONCALVES e outros
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5003183-08.2022.8.08.0006
Origem
: Juízo de Aracruz - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: EDP - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
RECORRIDOS
: NESIVAL NUNES GONCALVES e MARIA APARECIDA ROSA QUEIROZ
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NARRATIVA DOS AUTORES DE QUE MANTÊM RELAÇÃO LOCATÍCIA EM RELAÇÃO AO IMÓVÉL, NO QUAL É PRESTADO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA RÉ, TENDO ESTA IMPUTADO COBRANÇAS INDEVIDAS VIA TOI Nº 3486251, NO VALOR DE R$ 3.083,93, PELO SUPOSTO CONSUMO IRREGULAR DO MENCIONADO SERVIÇO NO PERÍODO DE 09/01/2020 A 22/07/2021.
(1).
PRELIMINAR RECURSAL DE NULIDADE DO ATO SENTENCIAL, SOB O FUNDAMENTO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA NOS AUTOS QUE MERECE SER REJEITADA. MATÉRIA FÁTICA COMPROVADA POR PROVA DOCUMENTAL ACOSTADA NOS AUTOS, TORNANDO DESNECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DA VENTILADA PERÍCIA E, EM CONSEQUÊNCIA, CONFIRMANDO A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR A LIDE.
(2).
NO MÉRITO RECURSAL, TRATA-SE DE DEMANDA QUE ENVOLVE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NA ESTEIRA DE PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (
v.g
. REsp 1.270.339-SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 15/12/2016, DJe 17/2/2017), É ADMITIDO O CORTE ADMINISTRATIVO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESDE QUE EXISTA PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR (LEI 8.987/95, ART. 6º, § 3º) E SEJA MOTIVADO POR RAZÕES DE (A) ORDEM TÉCNICA, (B) SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES, (C) INADIMPLEMENTO DO USUÁRIO. DETALHADAMENTE, EM RELAÇÃO AO INADIMPLEMENTO, O CORTE DO SERVIÇO ESSENCIAL EM COMENTO SOMENTE PODE OCORRER QUANDO REFERENTE A DÉBITOS ATUAIS, SOB PENA DE ILEGÍTIMO, CONFORME POSIÇÃO PACÍFICA DO STJ (
v.g.
REsp n. 1.946.665/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 15/10/2021). NO CASO DOS AUTOS, NENHUMA DAS SITUAÇÕES PERMISSIVAS RESTOU DEMONSTRADA PELA PARTE RECORRENTE, TAMPOUCO HOUVE A INDICAÇÃO DE PRÁTICA IRREGULAR OU FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA.
(3).
ALEGAÇÃO DA RECORRENTE DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO PROVENIENTE DE SUPOSTA ALTERAÇÃO DO MEDIDOR. VISTORIA UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INVALIDADE DO TOI. EXEGESE DO § 7º DO ART. 129, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL [Atualmente, ART. 591 DA RESOLUÇÃO 1000/2021 DA ANEEL]. VALE DESTACAR, A RESPEITO DO PONTO, TRECHO DO ATO SENTENCIAL EM QUE RESTA CLARO O NÃO ATENDIMENTO À REGRA, NA MEDIDA EM QUE FOI UM TERCEIRO QUEM TERIA ACOMPANHADO A INSPEÇÃO,
IN VERBIS
: “
[...] não restou esclarecido pela ré o fato de terceiro, estranho aos autos, ora identificado como DANIEL ALVES VELOSO DE SOUZA, se tratar do titular da instalação à época e as razões para não imputar o débito aos mesmo, haja vista que, embora desconhecido pelos requerentes, conhecido pela autarquia que lhe concedeu a possibilidade de utilização da instalação [...]
”. NULIDADE DA AUTUAÇÃO E DA RESPECTIVA COBRANÇA. NESSE SENTIDO, É O ENTENDIMENTO SÓLIDO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
in verbis
: “
A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699), cuja controvérsia versava sobre a ‘possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço’, consignou que, em relação aos débitos por recuperação de efetivo consumo, por fraude no medidor, ‘incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida’.[...]
” (AgInt no AREsp n. 1.913.993/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 9/6/2022).
(4).
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. CONSOANTE SINALIZADO NO ATO GUERREADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CORRETAMENTE APLICADA PELO JUÍZO
A QUO
. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL.
(5).
POR CONSEQUÊNCIA LÓGICA, PEDIDO CONTRAPOSTO IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO. DE IGUAL MODO, É CORRETA A CONFIRMAÇÃO NA SENTENÇA DA DECISÃO QUE ANTECIPOU OS EFEITOS DA TUTELA EM SEDE LIMINAR, ASSIM COMO, A TÍTULO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DE IMPOR À RÉ A TROCA DA TITULARIDADE DA INSTALAÇÃO PARA O NOME DA SEGUNDA AUTORA (MARIA APARECIDA ROSA QUEIROZ).
(6).
SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE NÃO PODE SER TIDA COMO MERO DISSABOR DO COTIDIANO E, SENDO ASSIM, CONFIGURA LESÃO INDENIZÁVEL EXTRAPATRIMONIAL. MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA, A TÍTULO DE DANOS MORAIS, NO IMPORTE DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO.
(7).
DA CONCLUSÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE MERECE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.
(8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL,
CONDENA-SE
A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS SUCUBÊNCIA, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55
DA LEI 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)